Tribunal: STJ
Processo: 5631092-17.2020.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920558 - GO (2025/0151023-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADILSON ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: RONIVAN RODRIGUES MARIANO - GO055361
AGRAVADO
: ATLÂNTICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: ARINILSON GONÇALVES MARIANO - GO018478
CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVÃO - GO024294
EDILSON REZENDE JÚNIOR - GO034153
JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVÃO SILVA - GO040273
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, §
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão atacada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 3911c4de-d107-4dfc-9520-12e26d98220e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920558 - GO (2025/0151023-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADILSON ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: RONIVAN RODRIGUES MARIANO - GO055361
AGRAVADO
: ATLÂNTICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: ARINILSON GONÇALVES MARIANO - GO018478
CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVÃO - GO024294
EDILSON REZENDE JÚNIOR - GO034153
JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVÃO SILVA - GO040273
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, §
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão atacada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADILSON ALVES DA SILVA contra
a decisão (e-STJ fls. 752/753) que não conheceu do agravo.
Naquela oportunidade, concluiu-se que o recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos de leis federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo (Súmula no 24/STF) e não
comprovou a divergência jurisprudencial.
Em suas razões (e-STJ fls. 757/786), o recorrente postula a reforma da
decisão agravada discorrendo sobre o direito de propriedade garantido pela
Constituição Federal.
Alega ser desnecessária a incursão no acervo fático probatórios dos autos, a
fim de constatar que o agravante tem legitimidade para postular.
Defende a aplicação da teoria do fato consumado, reconhecendo-se não
haver como considerar inválido e nulo o contrato de gaveta conforme entendimento da
Corte Superior.
Devidamente intimada, a parte contrária ofereceu impugnação (e-STJ fls.
789/794).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA49899670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:30
Código de Controle do Documento: 377ea978-d326-459d-86cc-cb1be44e9ddc

A decisão recorrida não conheceu do agravo em razão da incidência da
Súmula no 284/STF por falta de indicação dos dispositivos de lei federal tidos por
violados ou quais seriam objeto de dissídio interpretativo, além de falta de
comprovação da divergência jurisprudencial.
No presente recurso, contudo, o agravante deixou de rebater os referidos
fundamentos.
Nesse cenário, incide o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil.
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ, conforme se observa do seguinte
precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INEPTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
(...)
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 408.643
/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6
/11/2014, DJe 14/11/2014).

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:30
Código de Controle do Documento: 377ea978-d326-459d-86cc-cb1be44e9ddc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.920.558 / GO
Número Registro: 2025/0151023-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
563109217 56310921720208090006
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADILSON ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: RONIVAN RODRIGUES MARIANO - GO055361
AGRAVADO
: ATLÂNTICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : ARINILSON GONÇALVES MARIANO - GO018478
CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVÃO - GO024294
EDILSON REZENDE JÚNIOR - GO034153
JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVÃO SILVA - GO040273
RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - GO039111
MICHELLE DE CASTRO CINTRA - MT023890A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADILSON ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: RONIVAN RODRIGUES MARIANO - GO055361
AGRAVADO
: ATLÂNTICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : ARINILSON GONÇALVES MARIANO - GO018478
CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVÃO - GO024294
Documento eletrônico VDA50755421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:22
Código de Controle do Documento: e91302ab-ce82-4078-a53b-202bf578b69f

EDILSON REZENDE JÚNIOR - GO034153
JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVÃO SILVA - GO040273
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:22
Código de Controle do Documento: e91302ab-ce82-4078-a53b-202bf578b69f